Tribunal: TJSP
Processo: 1500405-02.2022.8.26.0580
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: André Carvalho e Silva de Almeida
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
Roubo majorado pelo emprego de arma de fogo – Sentença condenatória – Irresignação defensiva – Prova segura – Prisão em flagrante, confissão do réu e relatos seguros e detalhados da vítima e dos policiais militares que realizaram a abordagem instantes depois e próximo ao local do crime – Condenação mantida – Recurso não provido.